Tribunal: TJSP
Processo: 1015405-44.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Dano elétrico em equipamentos dos segurados – Concessionária que não foi notificada validamente para apuração dos fatos na via administrativa – Ausência de prova convincente da causa do dano e do nexo causal entre ele e o fornecimento da energia elétrica –

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Dano elétrico em equipamentos dos segurados – Concessionária que não foi notificada validamente para apuração dos fatos na via administrativa – Ausência de prova convincente da causa do dano e do nexo causal entre ele e o fornecimento da energia elétrica – Apelação provida.